Tribunal: STF
Processo: RE 1217982
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito objeto dos autos. A ementa restou assim redigida (eDOC 127):
    “PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
    . A competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal é fixada em razão da pessoa jurídica.
    . Em ação ajuizada sob o rito ordinário que visa à expedição de diploma a União só pode figurar no pólo passivo se manifestar interesse concreto e direto, não decorrendo de suposições dos autores, nem concebido a partir de seu interesse no cumprimento de disposições legais pertinentes ao ensino superior, o que a obrigaria a intervir em ações que houvesse discussão embasada em lei federal.
    . A competência da Justiça Federal só se justifica quando se cuida de ação mandamental, em se tratando de atividade delegada às universidades particulares, quando o ato atacado tiver esta natureza, do que não se cuida na espécie.
    . Ao Ministério da Educação compete exclusivamente o credenciamento de instituições para cursos de formação superior na modalidade à distância. Hipótese na qual não se enquadra o curso de formação oferecido pela Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu - VIZIVALI. Atribuição do Conselho Estadual de Educação do Estado do Paraná, nos termos dos pareceres nºs 290/2006 e 139/2007 do Conselho Nacional de Educação.
    . Autorizado o curso pelo Conselho Estadual de Educação, a expedição de diploma e seu registro compete exclusivamente à própria universidade.
    . Exclusão da União da lide que se impõe. Competência da Justiça Estadual reconhecida.
    . Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir.
    . Apelação improvida.”
    Nas razões recursais expostas pelos recorrentes, tanto no recurso extraordinário interposto pela autora quanto no recurso interposto pelo ente Estadual, a tese defendida é a competência da Justiça Federal para apreciar e julgar os processos promovidos por ex-alunos da Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu (VIZIVALI), visando o reconhecimento do diploma e indenização por dano moral, já que entendem que a União tem legitimidade passiva na demanda em questão (eDOCs 144 e 149).
    Verifica-se que o Tribunal de origem, em juízo de retratação, após o julgamento do recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, decidiu dar provimento à apelação para fixar a legitimidade passiva da União e, por consequência, a fixação da competência da Justiça Federal para o julgamento do feito (eDOCs 192 e 201).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente